Tribunal: TJMT
Processo: 1053281-78.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1053281-78.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : RAYANE LISS MARQUES MARTINS
Apelada : BANCO VOLKSWAGEN S.A.
Número do Protocolo: 1053281-78.2019.8.11.0041
O presente feito foi julgado na sessão da 1a Câmara de Direito Privado do dia 02/02/2021 (cf. Id. no 75412029), não havendo notícia da interposição de qualquer outro recurso, e por isso já se encerrou a prestação jurisdicional deste Órgão Julgador; assim, após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à comarca de origem.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá/MT, 24 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator